Tribunal: STF
Processo: RE 978286
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.



    II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.